Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708287-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDOS: EDUARDO BITTENCOURT, PATRÍCIA BITTENCOURT, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INADMISSÍVEL. 1. A mera ordem de expedição de ofício para informar a outro Juízo acerca da atual situação processual, noticiando que a penhora no rosto dos autos por ele deferida se deu tardiamente, quando os valores contidos no processo já haviam sido previamente distribuídos aos credores oportunamente apresentados nos autos, não tem qualquer cunho decisório. Não se admite agravo de instrumento contra ato sem teor decisório. 2. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente e o terceiro interessado, ao ingressar nos autos na condição de credor, recebe o processo no estado em que se encontra, não se admitindo que se retome a discussão sobre a ordem de levantamento dos valores depositados nos autos, sob pena de tumultuar o procedimento e prolongar indefinidamente a solução do processo. 3. Não há impugnação específica no agravo de instrumento que não aponta erro da decisão recorrida, mas manifesta, em verdade, a pretensão de que seja novamente apreciada a questão relativa à ordem de preferência dos créditos penhorados nos autos, para que, no novo julgamento, sejam contemplados os seus créditos, somente penhorados quando já previamente definida a ordem de levantamento de valores. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 24 da Lei 8.906/1994, e 85, §14, do Código de Processo Civil, afirmando que a manifestação do juízo singular tem cunho decisório, pois, ao deixar de encaminhar valores à 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, acabou por indeferir a penhora em total desprestígio à preferência legal do crédito alimentar. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSP. Requer no ID 49419301 – Pág. 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e EDUARDO MARQUES (OAB/DF 66.205). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 24 da Lei 8.906/1994, e 85, §14, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora deixou assentado no ID 48489373 – Págs. 5/6 que: (...) A propósito, há de se destacar que a mera ordem de expedição de ofício para informar ao 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acerca da atual situação processual não tem qualquer cunho decisório. Ressalte-se que, na ocasião, o Juízo a quo não indeferiu eventual preferência do crédito do agravante, mas tão somente noticiou que a penhora no rosto dos autos se deu tardiamente, quando os valores contidos no processo já haviam sido previamente distribuídos aos credores oportunamente apresentados nos autos. Não se admite agravo de instrumento interposto contra ato sem conteúdo decisório. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente e o interessado, ao ingressar nos autos na condição de credor, recebe o processo no estado em que se encontra, não se admitindo que se retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e prolongar indefinidamente a solução do processo. O que pretende o agravante é que seja novamente apreciada a questão relativa à ordem de preferência dos créditos penhorados nos autos, para que, no novo julgamento, sejam contemplados fatos processuais supervenientes à decisão do Juízo a quo sobre a questão e que, portanto, não compõem a matéria por ela apreciada e julgada. Por decisão, proferida em 21 de junho de 2022, o Juízo a quo decidiu quanto à destinação dos valores depositados em Juízo, apreciando a natureza das reservas de crédito e das penhoras no rosto dos autos formalizadas até aquela data, definindo, assim, a ordem de levantamento. Eis a conclusão da decisão (ID 128683283 dos autos de referência): “Diante de tais considerações, defiro o levantamento das importâncias devidas a título de honorários conforme pedidos IDs 125320015 e 114808560. Na mesma oportunidade, determino que sejam transferidos à disposição dos Juízos respectivos os valores objeto de penhora no rosto dos autos, conforme Ids 61764949, 64890912, 71212557 e 94409878, sendo que o valor relativo à última ordem será o que restar após o abatimento das reservas anteriores. Com a preclusão da presente, expeça-se o que for necessário ao cumprimento das ordens. Após, arquive-se. I.” Até aquela data não havia qualquer reserva ou penhora de crédito do agravante a ser incluído na lista dos credores pelo Juízo a quo. Importante ressaltar que o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado na origem pelo escritório agravante (ID 95282156 dos autos de referência), foi indeferido conforme decisão (ID 99824098 dos autos de referência) ratificada no agravo de instrumento 0728828-61.2021.8.07.0000 (ID 113840646 dos autos de referência). Somente após proferida a decisão recorrida, em 18 de outubro de 2022, é que o pedido de penhora no rosto dos autos foi deferido no processo de execução de no 0715295-95.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, sendo oficiado ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília em 21 de outubro de 2022 (ID 140526464 dos autos de referência). Diante do pedido tardio de penhora é que foi oficiado ao Juízo solicitante comunicando a pretérita decisão que resolveu o levantamento dos valores até então constantes nos autos, repise-se, sem qualquer teor decisório. Ou seja, o que pretende o agravante, no agravo de instrumento, é promover inédito pronunciamento jurisdicional acerca da ordem das penhoras contidas nos autos, a fim de que seu crédito, somente apresentado no processo após decidida a questão, sejam considerados, o que é inadmissível. Registre-se que a concordância do devedor com a nova decisão sobre a ordem de levantamento dos valores, a fim de conceder preferência ao crédito do agravante, manifestada em contrarrazões, não é razão para se conhecer do recurso, considerando-se os fundamentos já apresentados, pois não se trata de direito pessoal e disponível, mas dos demais credores interessados. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e EDUARDO MARQUES (OAB/DF 66.205). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015